Tribunal: TJES
Processo: 0012849-42.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Receptação; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. EX OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. RÉU LUCAS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. EXTIN
TA A
PUNIBILIDADE.
APELO DO RÉU SEBASTIÃO. DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO. REFORÇO ARGUMENTATIVO. MANTIDAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. PENA REDIMENSIONADA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENA REDUZIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

1)
PRELIMINAR
:
Em relação a
o acusado Lucas Matheus Rodrigues,
imputado
o crime
d
o artigo 180,
caput,
do Código Penal.
Aplicando-se
o artigo 109, inciso IV, do Código Penal,
e considerando que
o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime,
in casu
,
o prazo prescricional quanto ao crime de receptação,
considerando a pena máxima prevista no tipo penal, será
de 04 (quatro) anos.
Tal lapso transcorreu entre o recebimento d
a denúncia e a data do presente julgamento,
considerando-se que sentença primeva foi absolutória.
De ofício suscitada preliminar e declarada a extinção da punibilidade em relação a Lucas Mateus Rodrigues, quando ao crime de receptação. Prejudicado o apelo ministerial quanto ao réu.

2.
APELO DE SEBASTIÃO. DOSIMETRIA:

2.1)
Em
relação a
o crime de roubo
,
quanto à
análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,

pertinente realizar reforço argumentativo para,
além dos maus antecedentes, também

mant
er
a negativação d
o vetor d
a
culpabilidade
.
A
jurisprudência
do Colendo STJ,
em recente julgado, autorizou o reforço argumentativo e a manutenção da pena-base, ressaltando não configurar agravamento da situação do réu, quando mantida a
mesma
pena final.

2.2) A

conduta do réu merece maior reprovabilidade, eis que pratic
ou, junto com os corréus,
os crimes de forma premeditada,
pois, de posse de um simulacro de arma de fogo, se uniram e saíram em busca de uma vítima, escolhendo uma professora que encontrava-se na frente do portão da escola.

2.3) M
antida
s

duas
circunstância
s
judicia
is
negativa
s
(culpabilidade e antecedentes)

e
, adota
n
do o
s
critério
s
sugerido
s
pelo C. STJ,
proporcional a manutenção da pena-base
para o roubo,
em 0
5
(
cinco
) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão
.
N
ão há razão para alteração da dosimetria quanto às demais fases, assim,
com os aumentos pela agravante do concurso de agentes e pelo crime continuado,
mantida a pena definitiva
para o roubo,
em 8 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
e 189 (cento e oitenta e nove)

dias-multa
.

3) Em relação ao crime de receptação, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea. Mantidos apenas os antecedentes. F
ixada
a pena
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
e
12 (doze) dias-multa.

4) Somando-se as penas,
fix
ada

a pena total

definitiva em
09 (nove) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 201 (duzentos e um) dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012849-42.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LUCAS MATEUS RODRIGUES e outros
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria suscitar preliminar de ofício e dar parcial provimento ao recurso nos termos do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
evi os autos e, após ouvir atentamente o voto do Nobre Relator, peço vênia para divergir.

O Eminente Relator, Desembargador Eder
Pontes da Silva,
suscitou preliminar, de ofício, reconhecendo a prescrição em favor de Lucas Mateus Rodrigues, quan
t
o ao crime de receptação, razão pela qual, julgou prejudicado o recurso ministerial.
Acompanho-o, neste ponto.

Em relação ao apelo de Sebastião Moisés,
o Relator
deu parcial provimento

ao recurso
para,
em relação a
os crimes de roubo e
de
receptação,

afasta
r
a desvaloração de algumas circunstâncias judiciais
(culpabilidade e motivos)
por ausência de fundamentação
, mas conserva
n
do os maus antecedentes,
razão pela qual, reduziu a
s
pena
s,
nos seguintes termos:

a)
para o crime de roubo
, fixou a pena-base em

em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 53 (cinquenta e três) dias-multa,
e a pena definitiva em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 70 (setenta) dias-multa.

b)
para o crime de receptação
, fixou a pena-base
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, bem como 12 (doze) dias-multa, e a pena definitiva no mesmo
quantum.

c
) diante do concurso material, fixou a
penal total final definitiva em
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como 96 (noventa e seis) dias-multa
.

Ressalto que,
a respeito do crime de receptação,
acompanho-o
,
a fim de
rev
er
a dosimetria e redu
zir
a pena,
fixando-a
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Todavia,
apresento divergência
, especificamente,
para o crime de roubo
,
quanto à
análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Em
sentido diverso do Nobre colega, entendo ser
pertinente realizar reforço argumentativo para,
além dos maus antecedentes, também

mant
er
a negativação d
o vetor d
a
culpabilidade
.

Ressalto que a jurisprudência do Colendo STJ, em recente julgado, autorizou o reforço argumentativo e a manutenção da pena-base, ressaltando não configurar agravamento da situação do réu, quando mantida a mesma pena final, como nesta hipótese.

Nesse sentido, vejamos:

“
(...
)
3. Outrossim, mesmo que ultrapassado também o referido óbice, as pretensões recursais não prosperariam, porquanto, como é cediço, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial" (AgRg no HC n. 512.291/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/8/2019). 4. Com efeito,
o fato de o Tribunal de origem proceder a uma nova ponderação e revaloração das circunstâncias da conduta delitiva, agregando fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus
(art. 617, do CPP), d
esde que a situação final do réu não seja agravada,
como se observa no caso em exame. (AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Em nova análise dos autos, reputo que a conduta do réu merece maior reprovabilidade, eis que pratic
ou, junto com os corréus,
os crimes de forma premeditada,
pois, de posse de um simulacro de arma de fogo, se uniram e saíram em busca de uma vítima, escolhendo uma professora que encontrava-se na frente do portão da escola.

Além disso, após subtrair um veículo, o utilizaram para a prática de outros dois roubos.
E
, empregaram
violência contra a vítima Eduardo, pois o derrubaram de sua motocicleta,
para subtrair o bem
,

Assim,

mantida
s

duas
circunstância
s
judicia
is
negativa
s
(culpabilidade e antecedentes)

e
, adota
n
do o
s
critério
s
sugerido
s
pelo C. STJ
para aumento da pena por cada circunstância negativa
-
seja
de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou,
de 1/
8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima
(para o crime d
e roubo qualificado
, pena de
4
a
10
anos de reclusão) -
,
entendo proporcional a manutenção da pena-base
para o roubo,
em 0
5
(
cinco
) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão
.

R
ememoro que, assim como Relator não há razão para alteração da dosimetria quanto às demais fases, assim,
com os aumentos pela agravante do concurso de agentes e pelo crime continuado,
mantida a pena definitiva
para o roubo,
em 8 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
e 189 (cento e oitenta e nove)

dias-multa
.

Somando-se
com a
pena definitiva para o crime de receptação, fixada pelo Relator
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
e
12 (doze) dias-multa,

fixo
a pena total

definitiva em
09 (nove) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 201 (duzentos e um) dias-multa.

P
or fim, acompanho-o quanto ao regime inicial de cumprimento de pena e o arbitramento de honorários ao dativo.

Desse modo,
apresento voto
parcialmente
DIVERGENTE, para:

I)

também
ACOLHER A PRELIMINAR
de prescrição
, em relação ao réu
Lucas Mateus Rodrigues,
julgando prejudicado o recurso ministerial; e

II) DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
de
SEBASTIÃO MOISÉS BOECHE,
para:
a)

assim como o Relator, reduzir a pena para o crime de receptação, e fixá-la em

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
e
12 (doze) dias-multa;
b) divergir quanto à dosimetria para o crime de roubo,
mant
endo
a pena definitiva em 8 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
e 189 (cento e oitenta e nove)

dias-multa
.
Voto pela fixação da pena
total
definitiva em
09 (nove) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 201 (duzentos e um) dias-multa.

É como voto, respeitosamente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 180,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL

Cuidam-se os autos de recursos
de a pelação c riminal, interposto s por SEBASTI Ã
O MOIS
É
S BOECHE
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
inconformado
s
com a sentença prolatada pel
o
Ju
i
z

de Direito da
2
º
Vara
Criminal
de Cariacica (fls. 257/
266-verso dos autos físicos
)
,
que julgou

parcialmente
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para condenar o
réu

Sebastião Moisés Boeche nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, por três vezes, c/c artigo 71, e no artigo 180,
caput,
todos do Código Penal,
e
o réu Lucas Matheus Rodrigues
nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, c/c artigo 71, todos do Código Penal, absolvendo esse último em relação ao crime do artigo 180,
caput,
do Código Penal,
sendo fixadas as seguintes penas:

-
Sebastião Moisés Boeche
:
10 (dez) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente fechado para início de cumprimento de pena;

-
Lucas Matheus Rodrigues
:
07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente semiaberto.

Nas
razões recursais
do Ministério Público
de primeiro grau
, sediadas às fls.
279
/
281 dos autos físicos
,
o
Parquet
estadual pleit
eia

a condenação do apelado Lucas Mateus Rodrigues nas penas do artigo 180,
caput,
do Código Penal.

P
or sua vez, a defesa do apelante
Sebastião Moisés Boeche
,
nas

razões recursais
sediadas às fls.
286/295-verso
dos autos físicos
, pugna
pela fixação das penas-bases fixadas
para o mínimo legal. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo em razão de sua atuação nesta seara recursal.

Feitas
tais
considerações,
não obstante
o pleito do
Parquet

de condenação do apelado
Lucas Mateus Rodrigues nas penas do artigo 180,
caput,
do Código Penal
,
antes de adentrar ao mérito recursal,
passo à análise da questão relativa à prescrição
da pretensão punitiva estatal
em relação
a tal crime.

Como é cediço, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. A prescrição é, portanto, a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive,
pode
e
deve ser reconhecida de ofício pelo julgador
, em atenção ao exposto no
art
igo
61 do Código de Processo Penal
.

Nessa senda, destaco que a prescrição é matéria de
ordem pública
, que deve ser reconhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Assim, é incontroverso que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e precede
à análise do
mérito da própria ação penal
.
Isso porque,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a
perda
do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz
deve, tão somente,
declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o
a
ferimento do mérit
o da causa,
porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise m
eritória
, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Dito isso,
ressalto que
o
art
igo
107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, prevê como um dos meios de
extinção da punibilidade
a

prescrição
, que, por sua vez, é regulamentada pelo art
igo
109 do C
ódigo
P
enal
,
o qual
se aplica na hipótese de
sua
ocorrência antes do trânsito em julgado da sentença, e
pelo
art
igo
110 do C
ódigo
P
enal
, nos casos em que ocorre a prescrição depois do trânsito em julgado da sentença.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no
referido
art
igo

109
do Código Penal,
is
s
o é, antes de transitar em julgado a sentença final,
regulando-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada
abstratamente
ao crime
.

Por sua vez, o Código Penal também prevê os marcos interruptivos, para se verificar se decorreu o prazo prescricional entre
eles
, consoante prevê
o artigo
117, do referido Código,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O
curso da prescrição interrompe-se
:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.
[...
].”

In casu
, verifica-se que consta na denúncia de fls. 02/06 dos autos físicos que o acusado Lucas Matheus Rodrigues supostamente cometeu o crime constante no artigo 180,
caput,
do Código Penal, cujo preceito secundário estabelece a pena de reclusão de um a quatro anos, e multa.

Nesse contexto, de acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional previsto para o máximo da pena privativa de liberdade cominada a tal crime é de
0
8
(
oito
) anos.

Ainda, ao compulsar os autos, verifico que o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, conforme se verifica à fl. 24 dos autos físicos, devendo ser reduzido de metade o prazo de prescrição, consoante determina o artigo 115 do Código Penal. Desse modo, verifico que,
in casu
,
o prazo prescricional quanto ao crime de
receptação
é de
04 (quatro) anos.

Seguindo o raciocínio, na hipótese dos autos, constato que
entre o dia
em que a denúncia foi recebida, em
03 de outubro
de 2018 (fl.
184
, dos autos físicos)
e a
data do presente julgamento,
considerando-se que sentença primeva foi absolutória em face do apelado quanto ao crime do artigo 180,
caput,
do Código Penal, razão pela qual não é considerada marco interruptivo da prescrição,
verifica-se que
já
transcorreu prazo superior a
04 (quatro) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art.
180,
caput,

do Código
Penal
,
em relação ao réu
Lucas Mateus Rodrigues.

À luz do exposto,
SUSCITO de ofício
a presente preliminar, a fim de
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em favor do
apelado Lucas Mateus Rodrigues
, e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do
acusado
em relação
ao crime previsto no artigo
180
,

caput,

do Código Penal
, ficando prejudicado o pleito ministerial de condenação do réu quanto a tal delito.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito, c
uida
m
-se
os autos
de

recurso de
a
pelação
c
riminal,
interposto por
SEBASTI
Ã
O MOIS
É
S BOECHE
,
inconformado

com a sentença prolatada pel
o
Ju
i
z de Direito da
2
º
Vara
Criminal
de Cariacica (fls. 257/
266-verso dos autos físicos
).

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, às fls. 02/06 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...] no dia 09 de agosto de 2018, por volta de 12h20min, o denunciando Sebastião Moisés Boeche e 02 (dois) indivíduos até o momento não identificados, agindo de forma consciente e em comunhão de vontades, dirigiram-se até o Bairro Tabajara, neste município e comarca, a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um roubo.

Consta dos autos que, ao passarem pela Rua José Osvaldo Meneguel, próximo a Escola “Maria de Lourdes Soares Labuto”, Sebastião e seus comparsas avistaram Raiane Loriato Treichel e Ana Paula Souza Firme, momento em que as elegeram como potenciais vítimas do crime contra o patrimônio que pretendiam cometer.

Em seguida, o denunciando Sebastião Moisés Boeche, na posse de arma de fogo, juntamente com os indivíduos não identificados, se aproximaram das vítimas e anunciaram o “assalto”.

Após subjugarem as vítimas mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de uma arma de fogo, Sebastião e seus comparsas subtraíram o veículo Renault Sandero, cor prata, placas alfanuméricas OVH-4611 e 01 (um) aparelho de telefonia celular marca Apple, modelo Iphone, pertencentes a Raiane Loriato Treichel e 01 (um) aparelho de telefonia celular, marca Samsung, modelo J5, pertencente à Ana Paula Souza Firme, empreendendo fuga em seguida.

Emerge da peça investigativa que, no mesmo dia, por volta das 19h00min, o denunciando Lucas Mateus Rodrigues e 04 (quatro) indivíduos até o momento não identificados, a bordo do veículo Renault Sandero, cor prata, placas alfanuméricas OVH-4611, produto do crime supramencionado, ao transitarem pela Rodovia do Contorno, neste município e comarca, avistaram Eduardo do Nascimento da Silva, conduzindo a motocicleta Honda CG Titan 150, cor cinza, placas alfanuméricas MTD-8659, ocasião em que o elegeram como potencial vítima do roubo que almejavam realizar.

Nesse momento, Lucas e seus comparsas “fecharam” e derrubaram a vítima da motocicleta e, utilizando-se de arma de fogo, anunciaram o “assalto”.

Após subjugarem a vítima mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de uma arma de fogo, o denunciando Lucas e os indivíduos não identificados subtraíram a motocicleta Honda CG Titan 150, cor cinza, placas alfanuméricas MTD-8659 e evadiram-se do local.

Revelam os autos que, no dia 11 de agosto de 2018 por volta de l8h00min, o denunciando Sebastião Moisés Boeche e 02 (dois) indivíduos até o momento não identificados, a bordo do mesmo veículo Renault Sandero, dirigiram-se até a Padaria Montes Claros, localizada na Rua Emílio Chagas, S/N, Bairro Vila Independência, neste município e comarca, com o intuito de cometerem um roubo.

Consta ainda que, o denunciando Sebastião e seus comparsas se aproximaram de Verônica Gonçalves de Abreu, funcionária do Estabelecimento Comercial e, utilizando-se de uma arma de fogo, a abordaram, exigindo a entrega do dinheiro e dos aparelhos telefônicos que se encontravam no local.

Ato contínuo, o denunciando Sebastião e seus comparsas subtraíram 01 (um) cofre contendo moedas, o valor de R$ 100,00 (cem reais) em espécie que estava no “caixa”, e 03 (três) aparelhos de telefonia celular, oportunidade em que lograram êxito em empreender fuga.

Extrai-se dos autos que no mesmo dia em tela, policiais Militares, durante patrulhamento preventivo pela Rua Boa Vista I, Bairro Flexal II, neste município e comarca, sendo esta localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas e ostentação de armas de fogo, avistaram os denunciandos Sebastião Moisés Boeche e Lucas Mateus Rodrigues em atitudes suspeitas, cobrindo o veículo Renault Sandero cor prata, placas alfanuméricas OVH-4611, com restrição de roubo, que se encontrava estacionado na entrada da residência daquele.

Nesse ínterim, os denunciandos notaram a presença Policial, ocasião em que empreenderam fuga, para o interior do citado imóvel, entretanto, foram acompanhados e abordados pela Guarnição Policial.

Em revista pessoal no denunciando Lucas Mateus Rodrigues, Policiais Militares encontraram 01 (um) simulacro de arma fogo e 02 (dois) aparelhos telefônicos, e com o denunciando Sebastião Moisés Boeche localizaram 01 (uma) sacola contendo a quantia de R$ 364,50 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) em diversas moedas, o valor de R$ 93,00 (noventa e três reais) em notas e 02 (dois) aparelhos telefônicos.

Em diligências perpetradas, os Policiais Militares realizaram buscas no quintal da residência em tela, momento em que encontraram 01 (uma) motocicleta Honda CG Titan 150, cor cinza; placas alfanuméricas MTD-8659 e constataram ser objeto de roubo ocorrido no dia 09/08/2018.

Durante a continuação das buscas no quintal do imóvel, a Guarnição Policial logrou êxito em encontrar o motor da motocicleta Honda CG 125 FAN, placas alfanuméricas MTV-5717, produto de roubo, bem como uma bolsa contendo várias ferramentas para desmanche de automóveis provenientes de crimes contra o patrimônio.

Vale consignar por fim que, posteriormente, o denunciando Sebastião Moisés Boeche foi reconhecido, sem sombra de dúvidas pelas vítimas Verônica Gonçalves de Abreu e Raiane Loriato Treichel, como um dos autores dos roubos e o denunciando Lucas Mateus Rodrigues foi reconhecido sem sombra de dúvidas, pela vítima Eduardo do Nascimento da Silva, como um dos autores do roubo praticado em seu desfavor [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo,
o magistrado sentenciante
julgou

parcialmente
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para condenar o
réu

Sebastião Moisés Boeche nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, por três vezes, c/c artigo 71, e no artigo 180,
caput,
todos do Código Penal,
e
o réu Lucas Matheus Rodrigues
nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, c/c artigo 71, todos do Código Penal, absolvendo esse último em relação ao crime do artigo 180,
caput,
do Código Penal,
sendo fixadas as seguintes penas:

-
Sebastião Moisés Boeche
:
10 (dez) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente fechado para início de cumprimento de pena;

-
Lucas Matheus Rodrigues
:
07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente semiaberto.

Nas

razões recursais
sediadas às fls.
286/295-verso
dos autos físicos
, a defesa do apelante
Sebastião Moisés Boeche
pugna
pela fixação das penas-bases fixadas
para o mínimo legal. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios
à
advogad
a
dativ
a
em razão de sua atuação nesta seara recursal.

Pois bem
. Demonstrados
resumidamente
os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, ressalta-se
que
,
diante d
a declaração da extinção da punibilidade
do acusado
Lucas Mateus Rodrigues

em relação
ao crime previsto no artigo
180
,

caput,

do Código Penal
,

o recurso ministerial encontra-se prejudicado
.

D
esse modo, passo à análise do
recurso
defensivo de
Sebastião Moisés Boeche
,
o qual
pugna
pela
redução
das penas-bases fixadas
para o mínimo legal.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
dos crimes pelos quais o apelante
Sebastião Moisés Boeche
foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do capítulo da
dosimetria da pena
.

Na
primeira fase da dosimetria
dos crimes previstos no artigo 157 do Código Penal, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, concluiu por valorar a culpabilidade, os antecedentes do réu e os motivos do crime como desfavoráveis ao apelante, nos seguintes termos:

“
A culpabilidade, ou seja, a reprovação social que os crimes e o autor dos fatos merecem, deve ser desconsiderada em desfavor do réu, por se tratar de um pressuposto para imposição de pena (Guilherme de Souza Nucci – Obra “Individualização da Pena”, 3.ed., São Paulo: RT, 2009, pp. 170/171);

Os antecedentes criminais são maculados, conforme documentos de fls. 143/145 onde se verificam 02 (duas) condenações transitadas em julgado em desfavor do réu, sendo que apenas uma será levada em consideração para efeito da aplicação da agravante de reincidência, de modo que resta, portanto, afastada a caracterização do bis in idem, conforme matéria pacificada pelo STJ (HC: 241875 MS 2012/0094542-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/03/2014, T5. QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014);

A conduta social, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão da ausência de documentos para tanto;

A personalidade do agente não pode ser valorada em razão da ausência de capacidade técnica deste julgador, eis que a mesma necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;

Os motivos dos crimes, que devem ser entendido como os precedentes causais de caráter psicológico da ação do agente, foram esclarecidos pelo réu durante o interrogatório judicial, contudo não justificam a prática do delito;

As circunstâncias dos crimes, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar;

As consequências dos crimes, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, não foram graves, já que as vítimas recuperaram os bens que lhes foram subtraídos;

O comportamento das vítimas, em nada contribuiu.
”

Diante disso, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 157 do Código Penal prevê como patamares, a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, o juiz sentenciante fixou as penas-bases em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa
, para cada vítima.

Contudo, verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Lado outro, os antecedentes devem ser mantidos em desfavor do réu, em razão da existência de duas condenações por crimes anteriores com trânsito em julgado, tombadas sob o nº 0002832-93.2008.8.08.0012 e sob o nº 011952643.2011.8.08.0012, sendo uma delas utilizada para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria e a segunda para agravá-la na segunda etapa, o que é permitido
por
nossa jurisprudência pátria.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, verifico que
não é idônea a fundamentação apresentada na sentença impugnada quanto
à culpabilidade do agente e
aos motivos do crime
.

Assim sendo, considerando em desfavor do apelante apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes),
fixo a pena-base
para cada crime de roubo praticado em face das três vítimas
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
bem como 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Prosseguindo, destaco que, na
segunda fase da dosimetria
da pena, o juiz
a quo
reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea
“d”, do CP) e a
agravante da reincidência do réu (art. 61, inciso I, do CP),
razão pela qual, seguindo o entendimento adotado por
este e. Tribunal de Justiça
,
mantenho a compensação realizada pelo magistrado sentenciante
.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria, foi reconhecida a majorante referente ao concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 70 (setenta) dias-multa. Por sua vez, inexistindo causas de diminuição de pena, fixo a
pena definitiva
para cada crime de roubo em face das três vítimas em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como
70 (setenta) dias-multa
.

D
iante do reconhecimento do crime continuado,
com base no artigo 71 do Código Penal,
tendo em vista a fixação de penas idênticas, aplico uma delas aumentada em 1/5 (um quinto), em razão da prática do crime em desfavor de
três vítimas
,
razão pela qual
fixo a pena definitiva de Sebastião Moisés Boeche
para o
s
crime
s
de roubo
em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como
84 (oitenta e quatro) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.
Na
primeira fase
, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, concluiu por valorar a culpabilidade, os antecedentes do réu, os motivos e as consequências do crime como desfavoráveis ao apelante.

Diante disso, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, prevê como patamares, a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa, o juiz sentenciante fixou a pena-base em
0
1
(
um
) ano e 0
8
(
oito
) meses de reclusão e
20
(
vinte
) dias-multa.

Contudo, verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Lado outro, os antecedentes devem ser mantidos em desfavor do réu em razão da existência de duas condenações por crimes anteriores com trânsito em julgado, tombadas sob o nº. 0002832-93.2008.8.08.0012 e sob o nº 011952643.2011.8.08.0012, sendo uma delas utilizada para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria e a segunda para agravá-la na segunda etapa, o que é permitido
por
nossa jurisprudência pátria.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, verifico que
não é idônea a fundamentação apresentada na sentença impugnada quanto
à culpabilidade do agente,
aos motivos
e às consequências
do crime
.

Assim sendo, considerando em desfavor do apelante apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes),
fixo a pena-base
para
o crime de receptação

em 0
1
(
um
) ano e
02
(
dois
) meses de reclusão,
bem como
12
(
doze
) dias-multa
.

Prosseguindo, destaco que, na
segunda fase da dosimetria
da pena, o juiz
a quo
reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea
“d”, do CP) e a
agravante da reincidência do réu (art. 61, inciso I, do CP),
razão pela qual, seguindo o entendimento adotado por
este e. Tribunal de Justiça
,
mantenho a compensação realizada pelo magistrado sentenciante
.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a
pena definitiva
para
o crime de receptação
em
01
(
um
) ano e
02
(
dois
) meses de reclusão, bem como
12
(
doze
) dias-multa
.

D
iante do reconhecimento do
concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, cumulando as penas,
fixo definitivamente a pena de Sebastião Moisés Boeche em

08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como
96 (noventa e seis) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Mantenho o
regime inicial
de cumprimento de pena na modalidade
fechad
a,
nos moldes do art
igo
33, §2º, alínea “
a”
, do Código Penal.

Por derradeiro, a
defesa do
apelante
Sebastião Moisés Boeche
e do apelado Lucas Mateus Rodrigues pleiteia a fixação de honorários advocatícios em razão da atuação
da defensora dativa
nesta esfera recursal.

É
insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Ademais, como sabido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art
igo
85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, bem como pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destaca-se, ainda, que os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Dito isso, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação
da
patron
a

Simone Martins Teixeira
,
OAB/ES nº 18.805, a
qual,
neste Segundo Grau de Jurisdição
, apresentou
razões
recursais em favor do réu
Sebastião Moisés Boeche e contrarrazões recursais em favor do apelado Lucas
Mateus Rodrigues.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa
de
complexidade
mediana
, com a presença de 0
2
acusado
s
, em face
do
s
qua
is
foram imputados os delitos previstos no
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 71, e no artigo 180,
caput,
todos do Código Penal,

Analisando a
s
peça
s
processua
is
apresentada
s (razões e contrarrazões recursais)
, resta evidente o zelo d
a
advogad
a
e o seu valoroso trabalho desenvolvido quando elaborou as teses em favor do a
pelante
e do apelado
.

Além disso, destaco que, ao que tudo indica, o ato processual praticado se deu em local próximo ao de prestação do serviço do causídico e o tempo decorrido fora aquele habitual da praxe forense.

Dito isso, diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que
a
Dr
a
.
Simone Martins Teixeira
, OAB/ES nº
18.805
, exerceu com esmero o múnus público que lhe fora conferido, após a análise acurada e minuciosa dos autos, confeccionando peça
s
processua
is
bem fundamentada
s
, fixo-lhe os honorários advocatícios em razão de sua atuação nesta instância recursal no
quantum
de R$
1.0
00,00 (
mil
reais
), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
pela defesa e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de redimensionar as penas-bases fixadas e, por consequência, fixar a pena final definitiva de Sebastião Moisés Boeche
em
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como
96 (noventa e seis) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime,
em regime inicialmente fechado, mantendo-se os demais fundamentos da sentença primeva.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$
1.0
00,00
(mil reais)

à
Dr
a
.
Simone Martins Teixeira
, OAB/ES nº
18.805
,
por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.